Tribunal: TJSP
Processo: 0004862-08.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004862-08.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ANA
LÚCIA VAZ AGUILAR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004862-08.2020.8.26.0521 -Voto no 38.926
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004862-08.2020.8.26.0521
COMARCA:
SOROCABA
AGRAVANTE:
ANA LÚCIA VAZ AGUILAR
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 38.926
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por ANA LÚCIA VAZ
AGUILAR, inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. JAYME WALMER DE
FREITAS, que indeferiu pedido de retificação de cálculo de penas.
Aponta a minuta de agravo, em síntese, que a sentenciado, na condenação
por tráfico de drogas sofrida nos autos da ação penal no 0000426-38.2013.8.26.0137,
teve a reincidência afastada em sede de apelação criminal, de modo que não se
pode exigir o resgaste de 3/5 dessa pena para a progressão de regime. Requer,
nestes termos, o provimento do agravo.
O agravado apresentou contraminuta de agravo.
A r. decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004862-08.2020.8.26.0521 -Voto no 38.926
3
fundamentos.
Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
A sentenciada foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao
pagamento de 583 dias-multa, pela prática tráfico de drogas, nos autos da ação
penal no 0000426-38.2013.8.26.0137.
Se é certo que, em grau de recurso, a sentenciada teve reconhecida a
primariedade naqueles autos, não é menos certo que, por fato posterior, nos autos
da ação penal no 0000685-91.2017.8.26.0137, ela foi igualmente condenada, por
incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 180, caput, do Código
Penal, em concurso material, às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 610 dias-multa, no mínimo legal.
Nessa segunda condenação foi reconhecida a reincidência específica em
tráfico de drogas da ora agravante e, em sede de execução de penas, nos termos do
artigo 111 da Lei de Execução Penal, as reprimendas foram unificadas.
Assim, cumprindo pena pela prática de crime equiparado a hediondo, sendo
reincidente específica em tal prática, e tendo havido a soma das penas, o lapso
mínimo de resgate da reprimenda é de 3/5, tal como muito bem decidido em
primeiro grau.
Isto porque “(...) a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004862-08.2020.8.26.0521 -Voto no 38.926
4
de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das
reprimendas” (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
13/5/2015).
Confira outros julgados do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
CÁLCULO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. SENTENCIADO REINCIDENTE. ART. 83, II, e 84 DO
CÓDIGO PENAL. LAPSO DE 1/2 (UM MEIO). AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. Predomina nesta Corte o entendimento de que se o sentenciado
passou a ostentar a condição de reincidente, no curso da execução, o cálculo do lapso
temporal para a obtenção dos futuros benefícios será realizado sobre o total das
penas, considerando-se a fração determinada pela lei para os réus reincidentes, sendo
irrelevante a existência de condenação anterior em que foi reconhecida a
primariedade. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n.
1.723.540/RO, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, DJe
27/04/2018).
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITO OBJETIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO APLICÁVEL.
REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ÚNICA DE 1/2 SOBRE O TOTAL DAS PENAS
REUNIDAS. PRECEDENTES. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento
segundo o qual a condição de reincidente se estende sobre a totalidade das penas
somadas, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu
ainda ostentava a condição de primário. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg
no RECURSO ESPECIAL No 1.723.525 - RO (2018/0031253-7) RELATOR :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004862-08.2020.8.26.0521 -Voto no 38.926
5
MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR j. 17.05.2018).
Não se vislumbra, portanto, o alegado desacerto da r. decisão guerreada.
3. Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR